Tribunal: STF
Processo: HC 59555
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-02
Data de publicação: 1982-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS.
NELE NÃO SE PODE APRECIAR ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIARIO QUE DEMANDA
REEXAME DE PROVAS.
IMPROCEDENCIA DE PEDIDO DE EXTENSAO DE ABSOLVIÇÃO DE CO-REUS, UMA
VEZ QUE ESTA SE DEU POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOMENTE QUANTO A
ELES.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.